Tribunal: TJDFT
Processo: 0750794-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750794-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ALBANIRA GENI DO NASCIMENTO PEDROSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF que, nos autos do cumprimento de sentença 0716046-30.2019.8.07.0020, movido por ALBANIRA GENI DO NASCIMENTO PEDROSA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados. Logo após a distribuição dos autos, a parte agravante peticionou (ID. 78583997), informando a duplicidade de recursos, de modo que requer a desistência deste agravo de instrumento. É o que há para relatar. Decido. De fato, verifica-se que o presente agravo de instrumento conta com as mesmas partes e igualmente se insurge contra a decisão agravada que está pendente de apreciação no agravo de instrumento 0750793-56.2025.8.07.0000, pelo que se constata a sua interposição em duplicidade. Em vista disso, acolho o pedido de desistência recursal, o qual nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil1, produz efeitos de imediato, independentemente de manifestação proveniente da parte recorrida. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c art. 87, X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios2. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator